Tribunal: TJMT
Processo: 1020197-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020197-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), LELIA ROCHA ABADIO BRUN - CPF: 474.174.201-68 (APELANTE), NAIR DE MORAIS MARTINS - CPF: 396.167.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ART.319, II, CPC - INÉRCIA DO AUTOR - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉRCIA DO AUTOR – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC INITMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos

nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

“A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.
(N.U 0000631-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos nº.
1020197-18.2021.8.11.0041
- AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada em face de
NAIR DE MORAIS MARTINS
, INDEFERIU a petição inicial, nos termos do art.321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas.

Inconformada com a r. sentença, a Apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

Assevera que “a sentença vergastada extinguiu o feito com base no artigo 485 do CPC/2015, alegando indeferimento de petição inicial, com o fundamento de ausência de interesse processual, tendo em vista o abandono da causa pelo autor, entendendo que Exequente foi intimado para manifestar e informar os endereços eletrônicos de ambas as partes, mas não o fez dentro do prazo ofertado”, id.135933977 - Pág.2

Alega que a sentença foi baseada na inércia do Apelante em emendar a inicial, contudo, mostra-se necessário que, antes da extinção do processo, o autor seja intimado para dar andamento ao feito.

Ressalta que “é NULO O ATO PROCESSUAL, pois extinguiu o processo por ausência de interesse processual, sem a intimação pessoal da parte autora”.

Informa que não tomou conhecimento de que a inércia no presente processo suscitaria a extinção sem que o mérito fosse analisado.

Defende a impossibilidade de extinção do processo, uma vez que não restou configurado abandono ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve a intimação pessoal do Apelante, em momento anterior à prolação da sentença.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para o fim de anular integralmente a sentença guerreada, haja vista a inexistência de intimação pessoal do Apelante, para fins de pressupor abandono da causa/ausência de interesse processual.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos nº.
1020197-18.2021.8.11.0041
- AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada em face de
NAIR DE MORAIS MARTINS
, INDEFERIU a petição inicial, nos termos do art.321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas.

Pois bem.

Sobressai dos autos, ter o Juízo “
a quo
” exarado decisão em 11/01/2022 (id.135933975), ordenando a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer informações da parte ré (nacionalidade, estado civil, profissão e e-mail) e o seu próprio e-mail, como instrui o artigo 319, II do CPC.

Após, em 22/06/2022, sem qualquer manifestação da parte autora, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art.321, parágrafo único, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, convêm trazer à baila a redação do art. 321, do CPC:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de devidamente intimado para trazer informações da parte ré (nacionalidade, estado civil, profissão e e-mail) e o seu próprio e-mail, como determina o artigo 319, II do CPC, a parte autora se manteve inerte ao cumprimento da determinação.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

Em que pese a insurgência no sentido de que não existiu intimação pessoal do Apelante em momento anterior à prolação da sentença, imperioso esclarecer que não se aplica aos casos de indeferimento da inicial.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I E IV E 321 DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE
. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art.art. 485, inciso I, IV c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.
(N.U 0000631-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMENDA À INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que não for cumprida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000628-27.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Logo, os argumentos expendidos em suas razões recursais não são aptos a desconstituir a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022